Tribunal: STF
Processo: ARE 1277829
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública em fase de execução judicial. Implantação de Conselho Tutelar em Madureira, na cidade do Rio de Janeiro. Inércia do Município. Execução da multa diária. Impugnação à execução. Decisão de rejeição e prosseguimento da execução com bloqueio on line. Insurgência da Fazenda Pública Municipal por entender ter havido nulidade na intimação para o cumprimento da obrigação por ofensa ao rito adotado e ao princípio dispositivo. Inexistência de nulidade e de prejuízo à defesa. Ato que atingiu sua finalidade essencial. Princípio da instrumentalidade das formas (artigos 188 e 277 do CPC), por meio do qual o juiz considerará válido o ato que, se realizado de outra forma, alcançar-lhe a finalidade. Defesa que não restou prejudicada ao apresentar a impugnação à execução. Execução iniciada a pedido do Ministério Público. Ausência de violação ao princípio dispositivo, por meio do qual o juiz deve impulsionar o feito após provocação das partes. Os argumentos de confusão patrimonial entre o fundo municipal e o ente público a ele ligado, de violação do sistema de precatórios e de impenhorabilidade de bens públicos são reedições das teses já discutidas nos agravos de instrumento 0062387-56.2017.8.19.0000 e 0012818-52.2018.8.19.0000, havendo, portanto, coisa julgada. Quanto ao excesso de execução, o valor da multa não é desproporcional à obrigação, como já fixado no agravo de instrumento 0062387-56.2017.8.19.0000, que fixou a recontagem da astreinte a partir da data de seu julgamento. Excesso de execução apenas no que tange ao termo inicial da multa, pois no cálculo deveria constar a data da sessão de julgamento. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 e 167, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente